Tribunal: TJES
Processo: 5000540-26.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-26.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALMIR GERALDO MOREIRA
RECORRIDO: LUCIANO DE MELLO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO QUANTO À DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NECESSIDADE DE REPAROS. INDENIZAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DEMONSTRADO PELA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo locatário, que sustenta preliminares de incompetência do juízo e ilegitimidade passiva, além de questionar a procedência dos pedidos indenizatórios por supostos danos ao imóvel.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade do locatário quanto à devolução do imóvel locado em perfeito estado de conservação, bem como da suficiência da prova documental para condenação à indenização pelos reparos necessários.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva afastadas. Documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide e o locatário figura como parte legítima na relação contratual.

Prova documental apresentada pelo autor (locador) demonstrou os danos ao imóvel e os custos dos reparos, incluindo mão de obra e materiais.

Não comprovada pela parte recorrente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O locatário é responsável pela devolução do imóvel em perfeito estado de conservação, sendo devido o ressarcimento pelos reparos necessários quando comprovados por documentos e não demonstrada a inexistência de danos ou adimplemento das obrigações contratuais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I e II; art. 492;

Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000540-26.2021.8.08.0002

RECORRENTE: DALMIR GERALDO MOREIRA

RECORRIDO: LUCIANO DE MELLO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO QUANTO À DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NECESSIDADE DE REPAROS. INDENIZAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DEMONSTRADO PELA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo locatário, que sustenta preliminares de incompetência do juízo e ilegitimidade passiva, além de questionar a procedência dos pedidos indenizatórios por supostos danos ao imóvel.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade do locatário quanto à devolução do imóvel locado em perfeito estado de conservação, bem como da suficiência da prova documental para condenação à indenização pelos reparos necessários.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva afastadas. Documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide e o locatário figura como parte legítima na relação contratual.

Prova documental apresentada pelo autor (locador) demonstrou os danos ao imóvel e os custos dos reparos, incluindo mão de obra e materiais.

Não comprovada pela parte recorrente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O locatário é responsável pela devolução do imóvel em perfeito estado de conservação, sendo devido o ressarcimento pelos reparos necessários quando comprovados por documentos e não demonstrada a inexistência de danos ou adimplemento das obrigações contratuais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I e II; art. 492;

Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

RELATÓRIO

Em síntese, alega o autor que alugou imóvel para o requerido, que não realizou os reparos necessários após desocupar o imóvel. Dessa forma, pugna pelo recebimento de indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o ajuizamento da demanda.

Em sede de Recurso Inominado, o requerido suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica e ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta que o autor não comprovou suas alegações, requerendo a improcedência da exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de produção de pericial, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia técnica no imóvel objeto da lide.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que imperativa a pertinência subjetiva do recorrente na presente demanda, uma vez que firmou contrato verbal de aluguel de imóvel residencial com o recorrido, figurando como locatário contratante.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Importa destacar que, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Nesse sentido, observo que o recorrente comprovou a existência de válido contrato de aluguel firmado entre as partes, bem como a inadimplência do locatório quanto a devolução do imóvel em perfeita conservação.

Lado outro, o recorrido não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito autoral, ônus processual que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, devem prevalecer as alegações autorais quanto à inadimplência do recorrente, em consonância as provas anexadas pelo recorrido (Id. n° 10334753), sendo devida a condenação do locatário ao pagamento dos débitos correlatos à conservação do imóvel, quanto aos reparos realizados no bem, incluindo os valores de mão de obra e material utilizado.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Apesar do alegado adimplemento integral das obrigações contratuais pela parte requerida, assim como anteriormente, nenhuma prova foi produzida, nenhum recebi ou comprovante de pagamento foi colacionado aos autos. Sendo assim, em relação aos valores necessários para o reparo do imóvel – pintura e mão obra - , verifico que a parte autora, se desincumbiu de seu ônus probatório, ao passo que demonstrou tais gastos, não tendo a parte requerida, apesar de alegar que o imóvel encontrava-se “normal”, não comprovou que o imóvel foi entregue em perfeitas condições de limpeza e conservação, ou seja, a parte requerida não comprovou que teria entregado o imóvel em perfeitas condições (art. 373, II do CPC/15). Em relação ao valor devido, entendo que este deverá se limitar ao valor postulado/indicado na petição inicial em razão do princípio da adstrição/correlação/congruência (art. 492 do CPC/15), sob pena de sentença ultrapetita. Portanto, procedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento do valor inadimplido

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)